Tribunal: TJBA
Processo: 8000228-63.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000228-63.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: JOILSON JOSE TAVARES

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Contrato de consórcio. Alegação de ausência de comunicação do sinistro e de apresentação de documentos obrigatórios. Pretensão de rediscussão do mérito sob o fundamento de omissão no acórdão. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a suficiência da documentação apresentada pelo autor da ação para fins de cobertura securitária em virtude de invalidez permanente. A parte embargante sustenta que não houve a comunicação formal do sinistro nem o envio da documentação exigida, afirmando que os documentos sequer foram recepcionados pela seguradora. Pleiteia, com isso, o acolhimento dos aclaratórios, sob o argumento de vício omissivo no julgado.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar a ausência de comunicação formal e de envio dos documentos necessários para instauração do processo de sinistro, nos termos da apólice, conforme alegado pela embargante.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisa expressamente os documentos apresentados nos autos e os reputa suficientes para instrução do pedido, não se verificando qualquer omissão quanto à controvérsia de mérito.

4. A decisão impugnada está devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 489, §1º, do CPC/2015, tendo enfrentado de maneira adequada as teses suscitadas pelas partes, com base no conjunto fático-probatório dos autos.

5. A tentativa de rediscutir as conclusões do acórdão por meio de embargos de declaração revela mero inconformismo da parte embargante, o que desvirtua a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

6. A ausência de comunicação do sinistro e documentação de comprovação não enseja automaticamente a perda da cobertura, salvo má-fé do segurado, o que não restou comprovado nos autos.

7. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para obter efeitos infringentes quando ausentes vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabíveis para fins de prequestionamento se não configuradas essas hipóteses.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8000228-63.2016.8.05.0032
, em que é embargante o
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.
e embargado
JOILSON JOSE TAVARES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em conhecer e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.